Tribunal: TJES
Processo: 0000938-88.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000938-88.2022.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA MARGARIDA FROSSARD COLODETE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. VALOR SUPERIOR AO LIMITE LEGAL DE 500 OBRIGAÇÕES DO TESOURO NACIONAL (OTN'S). IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo, que, em sede de procedimento de jurisdição voluntária, julgou improcedente o pedido de expedição de alvará judicial para transferência de veículo pertencente ao falecido Walter Frossard. A apelante alega que a exigência de inventário para a transferência de veículo de reduzido valor de mercado é desproporcional e contrapõe-se à razoabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se é possível a expedição de alvará judicial para transferência de bem móvel cujo valor excede o limite de 500 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN's), previsto na Lei nº 6.858/80;
(ii) avaliar se é cabível a relativização da regra legal para dispensar a abertura de inventário em casos análogos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 6.858/80 prevê expressamente o limite de 500 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN's) para levantamento de valores ou bens por meio de alvará judicial, sendo o dispositivo aplicável de forma análoga a bens móveis.

O valor de mercado do veículo objeto do pedido (Toyota/Corolla XEI 1.8 Flex, ano 2008) supera consideravelmente o limite legal estabelecido, inviabilizando a concessão do alvará.

A relativização da regra prevista na Lei nº 6.858/80 não se justifica no caso concreto, pois o legislador determinou formalidades específicas para transmissão de bens superiores ao limite legal, a fim de assegurar a segurança jurídica e o cumprimento do devido processo sucessório.

A abertura de inventário constitui procedimento indispensável para a transferência de bens cujo valor ultrapasse os limites previstos em Lei, sendo incompatível a simplificação pretendida pela apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Inviável a expedição de alvará judicial para transferência de bens móveis cujo valor supera o limite de 500 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN's), previsto na Lei nº 6.858/80.

A regra legal que impõe limites para levantamento de bens e valores por meio de alvará judicial não pode ser relativizada com base na alegação de desproporcionalidade em razão do procedimento sucessório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTA, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
VERA MARGARIDA FROSSARD COLODETE

interpôs recurso de apelação cível em face da sentença proferida no evento nº 10690844 pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo que, em sede de procedimento de jurisdição voluntária de expedição de alvará judicial, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais (evento nº 10690846), a apelante, sustenta, em síntese, que “não se mostra razoável exigir a abertura de inventário, procedimento sujeito a inúmeras formalidades, para a efetivação de uma simples transferência de um veículo de reduzido valor de mercado, mesmo que tal valor ultrapasse o limite de 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional (OTN'S) previsto na Lei nº 6.858/80” (fl. 08).

Em que pese a irresignação recursal, não merece reparos a sentença primeva, vez que, uma vez a Lei nº 6.858/80 somente autoriza o levantamento de valores até o limite de 500 (quinhentas) OTN’s, o qual deve ser aplicado de forma análoga em relação ao veículo cuja transferência se pretende.

No caso dos autos o valor do veículo Toyota/Corolla XEI 1.8 Flex, ano de fabricação e modelo 2008, pertencente ao falecido Walter Frossard, supera e muito o limite legal, razão pela qual não há amparo para o deferimento do pedido inicial, tampouco para a relativização da regra prevista em Lei, sendo imprescindível a abertura de inventário.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. Transferência de veículo. Valor expressivo. Descabimento. Lei nº 6.858/80. Necessidade de abertura de inventário. Sentença mantida. A ação de alvará judicial se presta para o levantamento de valores de pequena monta, quando não houver bens a inventariar, de acordo com o art. 2º da Lei nº 6.858/80. Ainda, cabível a autorização de alvará para transferência de veículo, desde que se trate de bem de pequeno valor e inexistam outros bens a inventariar. Na hipótese em exame, imprescindível a abertura de inventário, considerando que o valor do veículo, a despeito de ser o único bem do espólio, supera o montante de 500 OTN. Situação que não se enquadra nas hipóteses previstas nos arts. 1º e 2º da Lei nº 6.858/80. Imperativa a manutenção da decisão recorrida. Apelação desprovida. (TJRS; AC 5006890-43.2023.8.21.0052; Primeira Câmara Especial Cível; Relª Desª Jane Maria Köhler Vidal; Julg. 20/02/2024; DJERS 20/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. Transferência de veículo. Valor expressivo. Descabimento. Lei nº 6.858/80. Necessidade de abertura de inventário. Sentença mantida. A gratuidade constitui exceção dentro do sistema judiciário pátrio e o benefício deve ser deferido somente àqueles que são efetivamente necessitados na acepção legal. O benefício da gratuidade judiciária visa assegurar o acesso à justiça de quem não possui recursos para atender as despesas do processo sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou de sua família. Em ação de inventário ou de alvará judicial, as custas processuais são encargo do próprio espólio e não dos herdeiros. Verificado que o bem deixado é desprovido de pronta liquidez, cumpre deferir o benefício. Mérito. A ação de alvará judicial se presta para o levantamento de valores de pequena monta, quando não houver bens a inventariar, de acordo com o art. 2º da Lei nº 6.858/80. Ainda, cabível a autorização de alvará para transferência de veículo, desde que se trate de bem de pequeno valor e inexistam outros bens a inventariar. Na hipótese em exame, imprescindível a abertura de inventário, considerando que o valor do veículo, a despeito de ser o único bem do espólio, supera o montante de 500 OTN. Situação que não se enquadra nas hipóteses previstas nos arts. 1º e 2º da Lei nº 6.858/80. Imperativa a manutenção da decisão recorrida. Apelação provida em parte. (TJRS; APL-RN 5003618-51.2024.8.21.0005; Primeira Câmara Especial Cível; Relª Desª Jane Maria Köhler Vidal; Julg. 24/06/2024; DJERS 01/07/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação, e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.